Tribunal: STF
Processo: RE 76273
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
1) - Rios públicos; são assim considerados em toda a sua extensão os que, em algum trecho, sejam navegáveis por qualquer tipo de embarcação (art. 3º do DL. 852, de 11-11-38).
2) - As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização (Súmula 479).
3) - Recurso extraordinário conhecido e provido.